Tribunal: TJPA
Processo: 0057641-27.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057641-27.2015.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PROGRESSO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0057641-27.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA ( EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.) ADVOGADOS: MICHEL FERRO – OAB/PA 7.9611, LUCILEIDE GALVÃO LEONARDO PINHEIRO – OAB/PA 20.102-A E BERNARDO MORELLI BERNARDES – OAB/PA 16.865

APELADO: PROGRESSO LTDA

ADVOGADO: RAISSA DIAS BIOLCATI RODRIGUES – OAB/PA 19.559

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PREPARO INTEMPESTIVO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. OPORTUNIZADO PRAZO PARA CORREÇÃO. INÉRCIA.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0057641-27.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA ( EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.) ADVOGADOS: MICHEL FERRO – OAB/PA 7.9611, LUCILEIDE GALVÃO LEONARDO PINHEIRO – OAB/PA 20.102-A E BERNARDO MORELLI BERNARDES – OAB/PA 16.865

APELADO: PROGRESSO LTDA

ADVOGADO: RAISSA DIAS BIOLCATI RODRIGUES – OAB/PA 19.559

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA ( EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.)
i
nterpôs

Recurso de

Apelação Cível contra

sentença prolatada no PJe ID 2559310, páginas 1-2,que julgou parcialmente procedente a pretensão.

Eis o texto combatido:

“
Vistos, etc.

Trata-se de aço declaratória de inexistência de débito C/C Indenização Por Danos Morais c/c Antecipação de Tutela ajuizada por
PROGRESSO LTDA em desfavor de CELPA REDE CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA.

A empresa autora alega que no mês de julho de 2015 no recebeu a fatura e ao consultar o site para emitir o boleto, se deslumbrou com duas cobranças abusivas, uma do mês 04/2015 no valor de R$ 105.357,72 e a segunda do mês 07/2015 no valor de R$ 5.664,86.

Inconformada com a cobrança, a parte autora apresentou contestação perante a CELPA, a qual retornou afirmando que os pedidos formulados eram improcedentes e que as cobranças são devidas.

A empresa requerente informa, ainda, que no mês de junho/2015 recebeu uma cópia do termo de ocorrência e inspeção realizado no mês de abril do mesmo ano, inspeção essa que alega no ter participado.

Dessa forma, requer, em sede de tutela, que seja suspensa a cobrança indevida e que a ré seja impedida de cortar o fornecimento de energia. Além disso, pede que seja decretada inexistente as cobranças indevidas e que a ré seja condenada a pagar indenização por danos morais.

Juntou documentos de fls. 20/59.

Às fls. 61/62 foi deferido o pedido de tutela antecipada para que a ré se abstenha de cortar o fornecimento de energia elétrica.

A parte ré apresentou contestação (fls. 119/135), acostando ainda documentos de fls. 136/149.

A parte autora apresentou réplica a contestação as fls. 172/184.

Autos conclusos.

A questão em comento versa sobre relação de consumo, sendo o autor usuário do serviço e a ré a fornecedora, tudo na forma dos arts. 2º e 3º, §2º do CDC, sendo certo, portanto, que a hipótese está subsumida aos ditames da Lei Consumerista, pelo que se subordina a concessionária de serviços públicos à responsabilidade de natureza objetiva.

A responsabilidade pelo fato de serviço está regulada no art. 14 do CDC, que dispõe que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas.

A controvérsia posta nos autos cinge-se a responsabilidade da reclamada pela cobrança excessiva dos serviços, com faturamento em faturas de consumo sem qualquer justificativa justa. Contudo, a ré afirma que no houve qualquer ilegalidade de cobrança, mas a maior quantia verificada nas faturas posteriores é em decorrência do consumo efetivo. Ademais, afirmam que o medidor se encontra sem qualquer defeito.

É evidente que o Termo de Irregularidade (TOI) elaborado unilateralmente pela ré e em seu único benefício no é suficiente para afirmar a ocorrência de irregularidade ou até mesmo de alguma fraude no medidor e, menos ainda, para atribuir ao consumidor a responsabilidade pela sua existência.

Ademais, o argumento da requerida da existência de desvio de consumo também no merece ser acolhido, uma vez que, o autor juntou o comprovante de pagamento dos meses em discussão (abril/2015 e julho/2015), às fls.31 e 41. Dessa forma, no pode a ré posteriormente efetuar as cobranças de valores referentes a um mês já pago (fls.48).

Relativamente aos danos morais, tal responsabilidade é de índole objetiva, isto é, independentemente da demonstração de culpa por parte do agente causador do dano, nos moldes do art. 12 do CDC. É inquestionável que a parte requerente sofreu abalos psicológicos, em razão de uma conduta errônea de outrem.

Nos termos do art. 186 e 927, do CC/2002 e do art. 12, do CDC, a parte Requerente comprovou a conduta ilícita do agente, o nexo de causalidade e a incidência do dano moral sofrido e, por esta razão é merecedora de reparação, devendo a Requerida ser submetida a tal sanção civil.

O entendimento externado pela doutrina leva ao ensinamento de que a reparação tenha no somente o aspecto educativo, mas, sobretudo, que se busque evitar que o agente reincida no dano praticado, devendo o magistrado, quando da aplicação da sanção reparativa, ter em mente o equilíbrio necessário de no ocasionar dificuldades ainda maiores, as quais a parte Demandante vem atravessando, mas também considerando a situação financeira e econômica da Requerida, que é empresa de porte considerável.

Diante disso, tomando por base tais parâmetros, e vislumbrando a incidência de danos morais, J
ULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para declarando inexigível as faturas de 04/2015 no valor de R$ 105.357,72 e a fatura do mês 07/2015 no valor de R$ 5.664,86, bem como determinar que o requerido lhe pague
a indenização no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais),
a sofrer a incidência de correção monetária e juros de mora (mora ex re). Em consequência disso, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Custas e honorários pelo réu, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto que na hipótese de no pagamento das custas pelo condenado no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da lei estadual nº 8.313/2015).

Certificado o trânsito em julgado desta deciso, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.” ( PJe ID 2559310, páginas 1-2).

As

razões recursais de

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA ( EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.)
estão

assentadas no PJe ID

2559311,páginas 1-13,, aduzindo como argumentos vértices a:

legalidade na cobrança do débito; ausência de dano moral indenizável ou, se mantida a responsabilidade indenizatória, a necessária redução.

Contrarrazões apresentadas no PJe ID 2559312, páginas 1-11.

No
Pje ID

17681789, página

1
, consta

a seguinte ordem judicial,
in verbis
:

“

DESPACHO

Analisando os autos, constata-se que CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA (EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.) não preparou o Recurso de Apelação.

Dessa forma, sob pena de não conhecimento e, em 5 (cinco) dias:

1) apresente o preparo com pagamento dobrado, acompanhado da documentação correspondente, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

2) Após, retornem conclusos para julgamento do Recurso de Apelação Cível.”

A Unidade de Processamento Judicial logo após

certificou a ausência de preparo:

“

Certifico, para os devidos fins de direito, que até a presente data não houve manifestação das partes a respeito de Despacho/Decisão de ID 17681789. O referido é verdade e dou fé.” ( PJe ID 17849867, página 1).

No PJe ID 17852688, páginas 1-2, consta apresentação a destempo do preparo

e no Pje ID 18294070, página 1 consta ordem para regularização da representação jurídica do novo grupo de Advogados, decorrendo

prazo em silêncio.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0057641-27.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA ( EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.) ADVOGADOS: MICHEL FERRO – OAB/PA 7.9611, LUCILEIDE GALVÃO LEONARDO PINHEIRO – OAB/PA 20.102-A E BERNARDO MORELLI BERNARDES – OAB/PA 16.865

APELADO: PROGRESSO LTDA

ADVOGADO: RAISSA DIAS BIOLCATI RODRIGUES – OAB/PA 19.559

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade, constituindo questão preliminar ao julgamento do mérito.

Sob olhar ao caso concreto, examino a desatenção

de

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA ( EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.)
ao requisito extrínseco de admissibilidade recursal, a saber:
O preparo
, que importa o custeio das despesas referentes ao processamento do recurso ora interposto.

Estabelecido no artigo 1.007 do Código de Processo Civil e segundo o § 4º
[1]
, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. E,

quando assim não o faz, quando do cumprimento de nova ordem judicial a seu

recolhimento dobrado

e tempestivo,

sob pena de deserção.

Pois bem.

Deserto é o presente recurso de Apelação Cível interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA ( EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.)
pois além

de tê-lo apresentado intempestivamente( PJe ID 17849867, página 1), ainda foi exposto por grupo de advogados

que não comprovaram a regularidade do vínculo representativo com a Apelante, levando a clara deserção dada a indiferença aos termos da ordem judicial constante no PJe ID 18294070, página 1, inclusive.
[2]

Há, portanto, a certeza da deserção a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de

Apelação Cível por ser eminentemente

deserto,

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

[2]
“ DESPACHO (i) Percebo a existência de substabelecimento de poderes de igual reserva entre os advogados do Escritório Galvão Leonardo. Todavia, não encontro os dados poderes concedidos pela Apelante ao grupo de profissionais. (ii) Frente a isso, concedo o prazo de 05(cinco) dias à acertada regularização, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. (iii) Após, retornem ao julgamento da Apelação Cível. Belém-Pará, data registrada no Sistema PJE Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT Relator.”

Belém, 14/05/2024